Tribunal: STF
Processo: ARE 1305501
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de agravo interposto por Maurício Gomes Lima cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 89 DA LEI DE LICITAÇÕES. SUJEITO ATIVO. INQUÉRITO POLICIAL. PRESCINDIBILIDADE. FATOS NOVOS. ALEGAÇÕES FINAIS. APRECIAÇÃO. JUSTA CAUSA. ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO ESPECÍFICO. DELAÇÃO PREMIADA. PROVA. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABRANDAMENTO. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. 
    I - A doutrina e a jurisprudência pátria consagraram o entendimento de que o inquérito policial é dispensável para a propositura da ação penal, que pressupõe, apenas, a existência de elementos que forneçam subsídios à atuação do órgão ministerial, como, por exemplo, um procedimento administrativo. 
    II - O oferecimento da denúncia sem a observância dos prazos legais configura apenas mera irregularidade e não causa de nulidade processual. 
    III - Não há nulidade na sentença que deixa de refutar todas as teses defensivas trazidas em sede de alegações finais, uma vez que, tendo o magistrado optado pela tese sustentada pelo órgão ministerial, ele, reflexamente, afasta algumas teses aviadas pela Defesa. 
    IV - Presentes os indícios de autoria e materialidade do crime do art. 89 da Lei 8.666/93 quando do oferecimento da denúncia, não há se falar em ausência de justa causa para a propositura da ação penal. 
    V - Admite-se que o delito previsto no art. 89 da Lei de Licitações seja imputado não só ao administrador que detém o poder decisório acerca da legalidade, conveniência e oportunidade da contratação mediante dispensa ou inexigibilidade de licitação, mas também àquele que concorreu para tal evento, nos termos do artigo 29, caput, do Código Penal, como também no parágrafo único do referido artigo 89. Desta forma, a caracterização da participação no crime independe do fato deste ser próprio, admitindo-se a incidência da norma de extensão até mesmo em desfavor daquele que não detém a qualidade de servidor público, mas concorre para a prática delituosa. 
    VI - O delito previsto no art. 89 da Lei 8.666/93 - por falta de previsão da modalidade culposa - pressupõe, para efeito de sua tipificação, além do necessário dolo simples ou genérico, traduzido na vontade livre e consciente de contratar com dispensa ou inexigibilidade de licitação fora das hipóteses legais, a comprovação do dolo específico, consistente na intenção de causar prejuízo ao erário, ou mesmo a comprovação de que a conduta tenha causado efetivo prejuízo aos cofres públicos. Precedentes do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. 
    VII - O concurso de pessoas exige, como um de seus requisitos, a existência de liame subjetivo entre os agentes, entendido como vínculo psicológico que os une para a prática da mesma infração penal. Não se conseguindo demonstrar o liame subjetivo entre os autores, as condutas deverão ser analisadas isoladamente. 
    VIII - Os depoimentos prestados por quem foi beneficiado pelo instituto da delação premiada possuem valor probatório, podendo ser utilizados para lastrear a condenação dos envolvidos no delito, quando amparados por outros elementos de prova. 
    IX - Os advogados gozam de inviolabilidades por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos termos do art. 133, da Constituição Federal, todavia, consoante julgado do e. Superior Tribunal de Justiça: "A inviolabilidade do advogado, prevista no art. 133 da Constituição Federal, não é absoluta, já que pressupõe o exercício regular e legítimo de sua atividade profissional, que se revela incompatível com práticas abusivas ou atentatórias à dignidade da profissão ou às normas ético - jurídicas que lhe regem o exercício." (RI -IC 44.930/RR, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, julgado em 18/09/2014, DJe 07/10/2014). 
    X - A existência de esquema ilícito que compromete a eficiência e credibilidade da Administração Pública perante a sociedade em geral, mormente quando os fatos foram noticiados em todos os jornais do país e envolveram valores exorbitantes, justificam a exasperação da pena -base em razão da análise desfavorável das consequências do crime. 
    XI - O aumento de pena efetivado pela valoração negativa das circunstâncias judiciais deve ser pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, impondo-se a redução quando se mostrar exacerbado. Considerando as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime descrito no artigo 89 da Lei 8.666/93, o aumento deverá situar-se em torno de três meses. 
    XII - Na fixação da pena pecuniária, o Julgador deverá observar o teor do disposto no art. 99 da Lei 8.666/93, de forma a adotar valor percentual que corresponda à vantagem efetivamente obtida ou potencialmente auferível pelo agente. Não havendo nos autos elementos a indicar o valor determinado da vantagem efetivamente obtida, ou ao menos potencialmente auferível pelo réu, mostra-se mais razoável a fixação da pena de multa no percentual mínimo. 
    XIII - Preliminares rejeitadas. Desprovidos os recursos do Ministério Público e dos réus Carlos Eduardo Bastos Nonô e Carlos José de Oliveira Michiles. Parcialmente providos os dos réus Maurício Gomes Lima e Jacira Lemos Barrozo.” 
    2. A parte recorrente alega que: 
    (i) “não se mostra justa a condenação do ora apelante nestes autos, uma vez que pelos mesmo fatos ele já respondeu e restou absolvido na Ação Penal n. 2010.01.1.217130-3, apesar da separação das esferas cível, criminal e administrativa”;
     (ii) “quanto à pena de multa, consoante o teor do art. 99, caput e § 10, ambos, da Lei 8.666/93, fixada em 3,5% (três e meio por cento) da quantia correspondente à soma dos valores estipulados nos contratos mencionados nestes autos (celebrados entre a CODEPLAN e a PRODATA), esta carece de Possibilidade jurídica, na medida em que, data venia, é vedado o enriquecimento ou locupletamento ilícito por parte do Estado”; 
    (iii) “mantida a condenação, tem-se que a pena imposta ao ora apelante deve ser revista, porquanto aplicada de modo exacerbado em um ano acima do mínimo legal”; 
    (iv) “decretar sua custódia cautelar em segundo grau, quando deferido na r. sentença de primeiro grau o direito de aguardar o trânsito em julgado em liberdade, ofende os princípios da proporcionalidade e o que veda a reformatio in pejus”. 
    3. O recurso é inadmissível, tendo em vista que, a “teor do disposto no art. 321 do RI/STF, o recorrente deve indicar, na petição de encaminhamento do extraordinário, o permissivo constitucional que o autoriza. A importância do tema de fundo não é de molde a colocar em plano secundário a disciplina da matéria” (ARE 1.015.622-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio.
    4. E mais: a parte recorrente, na petição do recurso extraordinário, não indicou os dispositivos constitucionais supostamente violados pelo acórdão recorrido. Nessas condições, incide a Súmula 284/STF. 
    5. Ainda: não foi apresentada mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se o recorrente a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto. 
    6. Como já registrado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), “a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa” (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 
    7. Não bastasse, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Nessa linha, veja-se o ARE 1.204.928-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, assim ementado:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME LICITATÓRIO. ARTIGO 89 DA LEI 8.666/1990. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 127, § 1º, 129, CAPUT E INCISO I, E 144, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DE INVESTIGAÇÃO CONDUZIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. PODER INVESTIGATÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 593.727/MG. TEMA 184. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” 
    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso de Maurício Gomes Lima.
    Publique-se. 
          Brasília, 07 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator